Tribunal: TJDFT
Processo: 0004964-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004964-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Apreensão das drogas e da arma. Depoimento de policiais. Confissão de um dos réus. Estado de necessidade. Erro de proibição. Pena-base. Fração de aumento. 1 – Se as provas não são seguras quanto a imputação de tráfico drogas a um dos réus, a absolvição deve ser mantida. 2 - As condições do flagrante – estava a segunda ré do lado de fora do estabelecimento e, ao perceber a aproximação da polícia, correu para o interior desse, juntamente com outras pessoas, e trancaram a porta - e a apreensão de porções de droga e de dinheiro, possivelmente recebido como pagamento de droga, na bolsa da segunda ré --, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas. 3 - Provado que o primeiro réu portava arma de fogo municiada de uso permitido na cintura, em local de acesso ao público em geral, consumado está o crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03. 4 – Se o réu não provou nenhuma situação de perigo atual ou iminente apta a justificar inexigibilidade de conduta diversa, não se reconhece a excludente de ilicitude do estado de necessidade. 5 - Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência - erro escusável - (art. 21 do CP). 6 - A proibição de portar arma de fogo fora dos parâmetros legais é norma penal consolidada em no ordenamento jurídico. É dever do Estado cuidar da segurança pública. Não pode o réu atuar à margem da lei, andando armado para se defender de possíveis crimes. 7 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, sem fundamentação concreta, reclama redução. 8 – Apelação da segunda ré provida em parte. Não providas a do primeiro réu e a do Ministério Público. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que a quantidade de drogas não deveria ter sido utilizada para exasperar a pena-base. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1792155/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2021 (grifo nosso). Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 23/11/2021 (ID 30900686), tendo a parte recorrente sido intimada por expedição eletrônica e registrado ciência em 29/11/2021 (ID 31094084). Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 31/1/2022 (ID 32243305), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027